Tribunal: STF
Processo: HC 219367
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.8.2022 por Juarez Aloysio Schmitz, advogado, em benefício de Everaldo Ramos da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 765.209/RS.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de nove anos e quatro meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (duas vezes). 



    3. Em 16.8.2022, o juízo da Primeira Vara de Execução Criminal Regional da comarca de Caxias do Sul/RS (Execução Penal n. 8000299-48.2020.8.21.0010) determinou a realização de prévio exame criminológico, para analisar pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pela defesa do paciente.



    4. Buscando a dispensa do exame pericial, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0017363-24.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não conhecido pela relatora, Desembargadora Andréia Nebenzahl de Oliveira. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. INAPROPRIADA A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR QUESTÕES ATINENTES À PROGRESSÃO DE REGIME. O PLEITO FORMULADO PELO IMPETRANTE DIZ RESPEITO A MATÉRIA RELACIONADA À EXECUÇÃO DA PENA – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO MEDIANTE SUBMISSÃO À EXAME CRIMINOLÓGICO – CUJO RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO EM EXECUÇÃO, PREVISTO NO ARTIGO 197 DA LEP. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 6). 



    5. Essa decisão monocrática foi objeto do Habeas Corpus n. 765.209/RS, indeferido liminarmente pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 22.8.2022.



    6. Contra esse último julgado, impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “não há menção a qualquer motivo que justifique a imposição da avaliação psicossocial para avaliação do requisito subjetivo no caso concreto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “apenas a gravidade em abstrato do delito cometido não justifica a necessidade de realização de exame criminológico para concessão de progressão de regime” (fl. 6, e-doc.1).



    Alega não desconhecer “o teor da Súmula Vinculante nº 26, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o julgador poderia determinar a realização do exame criminológico, nos casos de crimes hediondos ou a ele equiparados, de modo fundamentado, o que não ocorreu no caso em apreço” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Ressalta que “não foi realçada qualquer situação peculiar que eventualmente autorizasse ou justificasse a realização de tal exame. Noutras palavras, carece de fundamentação a decisão que determinou a realização do exame criminológico. Assim, manifesto o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera que, pela nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, “a realização de exame criminológico deixou de ser obrigatória” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assinala que “a ausência de exame criminológico não gera qualquer impedimento para a progressão de regime, desde que exista a devida fundamentação para o deferimento do benefício (caso dos autos)” (fl. 11, e-doc.1).



     Enfatiza “não h(aver) motivos concretos para a realização do exame criminológico. Repisa-se que o exame criminológico deve ser a exceção no presente sistema, e não a regra para a concessão da progressão de regime. Além disso, no feito em epígrafe, vislumbra-se que o agravante possui conduta plenamente satisfatória, não responde a nenhum procedimento administrativo disciplinar, não havendo qualquer motivo que justifique concretamente a necessidade de realização do exame criminológico” (fl. 12, e-doc. 1).



    Defende que “a interposição do recurso de agravo em execução mostrar-se-ia inócua, pois, fatalmente, quando chegasse à conclusão para julgamento – depois da interposição, apresentação de razões, formação do traslado, apresentações de contrarrazões, remessa ao juízo ad quem, distribuição no órgão ad quem, recebimento pelo relator, remessa para parecer da Procuradoria Ministerial e designação de pauta para julgamento – já teria o paciente suportado longo período aguardando o deferimento do seu DIREITO a progredir de regime” (fls. 14-15, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, estando o paciente a sofrer claro constrangimento ilegal à sua liberdade, requer seja concedida LIMINAR, para que no dia 3/9/2022 possa progredir de regime sem a realização do exame criminológico, visto que presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, e, ao final, concedida a ordem de HABEAS CORPUS para o efeito de casar definitivamente a decisão proferida, afastando-se a exigência do exame criminológico e determinando-se que o Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Caxias do Sul/RS, independentemente da perícia/avaliação, prossiga no exame dos requisitos para a progressão de regime de EVERALDO RAMOS DA SILVA” (sic, fl. 17, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 765.209/RS.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



     “De plano, verifico que não houve a interposição perante o Tribunal de origem de agravo regimental da decisão que julgou extinto o writ originário, de forma a submeter a matéria decidida monocraticamente ao julgamento do órgão colegiado. 



    Assim, o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de analisar o presente pleito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes: (…)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 7). 



    12. A alegação do impetrante de desnecessidade da realização de exame criminológico para a análise do pedido de progressão de regime não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    13. Na espécie, não se comprova ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    14. O juízo da Primeira Vara de Execução Criminal Regional da comarca de Caxias do Sul/RS (Execução n. 8000299-48.2020.8.21.0010) condicionou a análise do pedido de progressão de regime formulado pela defesa do paciente à prévia realização de exame criminológico, sob os seguintes fundamentos:



    “O expediente carcerário indica que o apenado está em vias de implementar o requisito objetivo para progressão de regime. 



    Para análise do requisito subjetivo, requereu o Ministério Público a elaboração de avaliação psicossocial, em razão de o apenado cumprir pena por crime hediondo/equiparado e praticado mediante violência/grave ameaça (seq. 115.1). 



    É o relato do essencial. Decido. 



    A prática deste Juízo vinha se guiando pela necessidade de remessa de avaliação psicossocial para análise das progressões de regime de todos os condenados por crimes praticados mediante violência/grave ameaça e/ou hediondos/equiparados. Todavia, a fim de viabilizar a deliberação mais célere a respeito dos benefícios executivos em atraso, e evitar, assim, prejuízos aos detentos que aguardam (ou aguardavam) a definição da situação jurídica, a elaboração da aludida avaliação passou a ser reservada às situações excepcionais, com relação às quais se verifique a insuficiência do atestado de conduta carcerária para aferição do preenchimento do mérito subjetivo. 



    De ressaltar que, não obstante a revogação do parágrafo único do art. 112 da LEP, não é vedada ao julgador a adoção de outros meios de prova na formação de sua convicção acerca do efetivo cumprimento do papel da pena, com seu caráter de retribuição e prevenção de futuros delitos, bem como de, em tese, a ressocialização do apenado. Para a aferição acerca da satisfação das funções do encarceramento, a análise técnica desempenha papel fundamental. 



    No caso em tela, vislumbro que o apenado, que cumpre pena em regime fechado, restou condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, circunstância que recomenda particular cautela na concessão de benefícios. 



    Nessa conjuntura, considerada a natureza e a gravidade dos ilícitos que ensejaram o encarceramento, a existência de relevante saldo de pena a cumprir, além do fato de se tratar esta da primeira progressão de regime, após vasto período de reclusão, tenho como necessária a requisição de avaliação psicossocial, a fim de viabilizar análise mais aprofundada a respeito do preenchimento do requisito subjetivo para o avanço na execução, bem assim da aptidão do preso para gozar de regime prisional menos severo. 



    Diante do exposto, exercendo o poder de geral de cautela, e com fundamento na Súmula n. 439, do Superior Tribunal de Justiça, determino seja o apenado submetido a exame criminológico, devendo ser encaminhado parecer nos termos do artigo 15 do RDP, bem como respondidos aos quesitos abaixo formulados, os quais foram objetos de deliberação do GMF-TJ/RS” (fl. 1, e-doc. 5). 



    15. Considerados os requisitos legais do benefício pretendido (progressão de regime) e os fundamentos apresentados pelo juízo da execução, de se concluir ausente teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a realização de exame criminológico.



    Tem-se, na espécie, que a determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso concreto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado.



    4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 45.183-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional.



    3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.901- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021). 



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. É possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. Precedentes.



    2. Na hipótese, a realização do exame foi determinada com base no ‘despreparo do agravante para progredir para meio prisional semiaberto e livramento condicional, visto que há registros de que o sentenciado cometeu faltas disciplinares no decorrer da execução penal’ (trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça).



    3. Não há demonstração de que houve demora injustificada na realização do exame determinado pelo juízo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.604-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2021). 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora